Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-98.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, por ter sob

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06, por ter sob sua guarda, para fins de tráfico, 500,9g de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. Recurso defensivo: (i) reconhecimento da nulidade da r. decisão que autorizou a busca e apreensão por ausência de fundadas razões para a medida, (ii) absolvição, negando a autoria delitiva, (iii) desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (v) redução da pena pelo tráfico privilegiado em seu patamar máximo, (vi) concessão da justiça gratuita.
3. No caso em tela, a r. decisão que determinou a expedição do mandado encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de investigação, inexistindo ilegalidade na diligência, a qual, ademais, revelou-se igualmente legítima diante da presença de fundadas razões e da configuração de situação de flagrante delito, tratando-se de crime permanente, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Preliminar rejeitada.
5. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
6. A palavra dos policiais civis reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
7. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 – Jurisprudência em Teses do STJ – 131a Edição – Compilado: Lei de Drogas).
8. Afastada a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, diante da dupla valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida, utilizadas tanto na primeira etapa quanto na terceira fase, para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em observância ao princípio do non bis in idem.
9. Aplicação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a autorizar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma parcial, quando o acusado admite a posse do entorpecente para uso próprio, embora negue a finalidade mercantil. No caso concreto, o apelante confessou a posse da droga para uso próprio, fazendo jus à incidência da atenuante. Todavia, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, inviável a sua redução na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada.
10. Mantida a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, circunstância que revela maior envolvimento com a atividade criminosa.
11. A aferição da hipossuficiência econômica do apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp no 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP).
12. O regime inicial semiaberto é o mais adequado ao caso concreto, considerando o quantum de pena imposta, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
13. Recurso parcialmente provido.